Tribunal: TJES
Processo: 5005296-84.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005296-84.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESCOLA FREEDOM LTDA
RECORRIDO: PAULA MICHELY BORGO FREIRE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005296-84.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESCOLA FREEDOM LTDA

RECORRIDA: PAULA MICHELY BORGO FREIRE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ESCOLA FREEDOM LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por PAULA MICHELY BORGO FREIRE, para declarar a inexistência de um débito no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A controvérsia origina-se de um contrato de prestação de serviços educacionais referente ao ano letivo de 2021. A recorrida alega ter quitado todas as cinco mensalidades devidas pelo período em que seu filho frequentou a instituição (agosto a dezembro de 2021), tornando a negativação de seu nome, ocorrida em 07/04/2022, um ato ilícito. A sentença acolheu a tese, considerando indevida a cobrança e, consequentemente, a inscrição, por entender comprovado o pagamento da parcela de dezembro de 2021 (ID 16462826) e por julgar abusiva a cobrança de mensalidades para o ano de 2022 sem renovação de matrícula.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 14084476), sustenta, em suma, a legitimidade do débito e, alternativamente, a inexistência de dano moral indenizável, com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando a preexistência de legítima inscrição em nome da recorrida. Pugna, ainda, pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14084482), rechaçando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A sentença recorrida merece reforma parcial. Explico.

Inicialmente, cumpre assinalar que a questão relativa à existência do débito foi corretamente analisada pelo juízo de origem. A sentença declarou a inexistência da dívida que ensejou a negativação, fundamentando que a recorrida comprovou a quitação das mensalidades do período contratado, incluindo a de dezembro de 2021, e que a cobrança de valores referentes ao ano letivo de 2022 seria indevida por ausência de renovação contratual. Nesse ponto, a decisão não comporta reparos, pois a recorrente não apresentou provas suficientes para desconstituir os comprovantes de pagamento apresentados, mantendo-se, assim, o reconhecimento da irregularidade da inscrição.

O
ponto central da reforma
, contudo, reside na
análise do valor da indenização por danos morais

O documento de ID 15074464 demonstra de forma inequívoca que, na data da inscrição promovida pela recorrente (07/04/2022), já constava em nome da recorrida um registro de dívida ativa junto ao Município de Guarapari/ES, incluído em 03/03/2022 e cancelado somente em 03/05/2022. Portanto, a inscrição promovida pela recorrente coexistiu com outra, anterior e, até prova em contrário, legítima.

A existência de anotação preexistente mitiga o dano à honra e ao crédito, pois o abalo já estava configurado por ato diverso. Embora a inscrição realizada pela recorrente tenha sido indevida, seu impacto na esfera moral da recorrida foi atenuado, o que justifica a revisão do valor indenizatório fixado na origem. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se desproporcional às circunstâncias fáticas demonstradas, especialmente à luz da Súmula 385 do STJ, que, em sua literalidade, afastaria por completo a indenização.

Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a conduta da recorrente de inscrever um débito inexistente constitui um ilícito que não deve passar sem reprimenda, entende-se que a exclusão total da indenização seria medida excessiva. A solução juridicamente adequada é a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende à dupla finalidade da reparação: compensar o aborrecimento sofrido pela recorrida, que, apesar da inscrição prévia, teve de lidar com uma cobrança indevida, e punir a conduta negligente da recorrente, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado para, reformando parcialmente a sentença,
reduzir o valor da condenação por danos morais
para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)